Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703905-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS MINERACAO LTDA AGRAVADO: PREMOLTEC CONCRETO E PREMOLDADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARKIS MINERAÇÃO LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708017-08.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de intimação da empresa agravada, na pessoa de seu sócio-administrador, em seu endereço pessoal e residencial. A agravante narra que, havida a citação por edital, a devedora não apresentou bens passiveis de penhora, pelo que a intimação pessoal da empresa, na pessoa de seu representante legal e no endereço deste, é medida que se impõe. Assim, a expedição de mandado de intimação, por via postal, para o endereço indicado na origem, deve ser deferida para oportunizar o comparecimento da agravada aos autos para cumprimento de suas obrigações. Advoga no sentido de que o indeferimento da intimação pleiteada embasado apenas em uma suposta inocuidade da medida, decorrente da percepção pessoal do magistrado, afronta o Princípio da Fundamentação das Decisões Judiciais que não admite que os pronunciamentos judiciais sejam baseados em mera percepção de probabilidade de êxito dos magistrados, sob pena de insegurança jurídica. Defende que nova intimação não causará qualquer prejuízo às partes ou ao Judiciário. Lado outro, o indeferimento da medida forçará o arquivamento provisório dos autos, “premiando” a inadimplência da agravada sem que restassem esgotadas todas as medidas disponíveis ao credor para a satisfação do seu crédito. Destaca que não se trata de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas tão somente de intimação pessoal da própria empresa ré, na pessoa de seu representante legal, tal como exige a legislação processual de regência. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar a intimação da empresa agravada, na pessoa de seu representante legal e através do seu endereço pessoal e residencial, para que, querendo, cumpra a obrigação constante na sentença. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Junta documentos (ID 32551945 e seguintes). Preparo recolhido no ID 32551947. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise restam ausentes os requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 32551946): Nada a prover acerca do pedido, tendo em vista que, apesar da legalidade da medida, esta se revela inócua, uma vez que a devedora já fora intimada para pagamento voluntário e se manteve inerte. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade jurídica de intimação do representante da pessoa jurídica devedora, no endereço pessoal e residencial do sócio-administrador, para que integre a relação jurídica processual na fase de Cumprimento de Sentença. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A solução da questão trazida à colação pela agravante deve ser guiada pela premissa de que a presente relação jurídica processual tem, nos seus polos, Sarkis Mineração Ltda (credora) e Premoltec Concreto e Premoldados LTDA (devedora). É sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo lega, de modo que não se mostra se cabível a intimação em nome e no domicílio do sócio-administrador da empresa devedora, vez que o referido sujeito não integra a relação jurídica processual. Assim, não pode o representante legal da empresa devedora, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ser instado para oferecer bens à penhora, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Nada obstante, considerando que a personalidade jurídica da empresa devedora não se confunde com a dos sócios, a não ser que a pessoa jurídica devedora tenha sua personalidade jurídica desconsiderada, o que não se verifica no presente caso, o patrimônio do representante da agravada não poderá ser alcançado, tampouco o mesmo ser instado para indicar bens passiveis de constrição, nos termos do art. 50 do Código Civil, que ora transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nesta ilação, tem-se que o deferimento da intimação direcionada ao representante legal da empresa seria o mesmo que conceder, por via indireta, a desconsideração da personalidade jurídica que, por ser norma excepcional, não pode ser presumida, e, como ressaltado pela própria agravante, sequer há pedido neste sentido. Conclui-se, portanto, que a pretensão da agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica em integração de terceiro que não participou da lide, por ser o seu representante legal de direito. Neste sentido perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDANTE EXECUTADA PESSOA JURÍDICA. AGRAVANTES SÓCIOS E AVALISTAS DO CRÉDITO DECORRENTE DO TÍTULO INADIMPLIDO. VALIDADE DO ACORDO. SÓCIA ADMINISTRADORA. PODERES. CONTRATO SOCIAL. RENEGOCIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO FIRMADA PELA PESSOA JURÍDICA E PELOS SÓCIOS. BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. ARTS. 523 E 525, CPC. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO NOVO SÓCIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é a regra, sendo instrumento destinado a viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Não podem, portanto, os agravantes subverter o manto da personificação da sociedade, sob pena de fazerem confundir o patrimônio dos sócios com o da pessoa jurídica, o que efetivamente fazem ao alegar a nulidade da penhora ou avaliação por ausência de intimação de novo sócio da pessoa jurídica executada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382199, 07220524520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. POLO PASSIVO. INTIMAÇÃO DO PRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento do requerimento formulado para intimação pessoal do presentante da pessoa jurídica devedora. 2. Os dirigentes da pessoa jurídica devedora não integram a relação jurídica processual, salvo no caso de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual não é devida a pretendida intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1210667, 07112773920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA EXECUTADA PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA OU DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO PATRIMONIAL E CONTÁBIL À RECEITA FEDERAL EM SEUS ENDEREÇOS PESSOAIS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART.921 DOCÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A intimação pessoal da pessoa jurídica para indicar bens à penhora ou a localização desses deve ser realizada em seu endereço. Essa intimação não deve ser endereçada ao endereço do representante legal ou de pessoa responsável pelas informações contábeis e patrimoniais da empresa à Receita Federal. (...) 4. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 999211, 20160020413852AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 239/253) Com efeito, não se pode olvidar que o acaso houvesse o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que não se verifica, não haveria óbice para que fosse deferido o pedido de intimação da sociedade empresária na pessoa de seu sócio. Por fim, não se pode esquecer que é dever do exequente empenhar-se em busca dos bens do devedor passíveis de penhora, como se extrai dos artigos 523 e 524, VII, ambos do CPC, e não o contrário. Transcrevo: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Assim, tem-se que a intimação deve ser direcionada à própria devedora que compõe o polo passivo da relação jurídica processual, no caso a pessoa jurídica, em seu nome domicílio; e não pessoa do seu representante legal, como pretende a agravante. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2022 16:59:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador